Tribunal: TJES
Processo: 5005776-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005776-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO DA CONCEICAO SANTOS
RECORRIDO: R L V DOS SANTOS COMERCIO DE MOTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005776-98.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BENEDITO DA CONCEICAO SANTOS

RECORRIDA: R L V DOS SANTOS COMERCIO DE MOTOS - ME

SENTENÇA: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. MOTOCICLETA DESCONHECIDA VINCULADA A TITULARIDADE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA movida por
BENEDITO DA CONCEIÇÃO SANTOS
em face da
RLV DOS SANTOS COMÉRCIO DE MOTOS ME
, na qual narra a parte autora, brevemente, que em 10/04/2023, compareceu ao DETRAN para regularizar a venda de um carro de placa KZW5D36. Informa que, para a sua surpresa, foi informado que havia outro veículo registrado em seu nome, qual seja, uma motocicleta da marca Honda, placa PKY4H18, modelo NXR160 Bros ESDD, ano 2018, Renavam 01147360267, cuja existência é totalmente desconhecida pelo autor. Aduz que, diligenciando junto ao DETRAN, tomou conhecimento de que a empresa RLV DOS SANTOS COMERCIO DE MOTOS ME, ora requerida, havia transferido a referida motocicleta para o nome do requerente, sem sua anuência. Assevera que, em meados de 2002, as partes já firmaram negócio jurídico e que a ré aproveitou-se dos dados pessoais do autor para transferir a motocicleta indicada acima. Com tais alegações requer, liminarmente, seja a requerida compelida a proceder com a transferência do bem. E, ao final, a confirmação da tutela de urgência e pagamento de danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8887803, na qual a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega não ter participado qualquer ato ilícito, uma vez que caberia ao DETRAN, ao constatar qualquer divergência nos documentos, devolvê-los para eventuais reajustes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8887820):

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral e
JULGO PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

b)
DETERMINAR
que a parte requerida,

proceda com a retirada do veículo motocicleta da marca Honda, placa PKY4H18, modelo NXR160 Bros ESDD, ano 2018, Renavam 01147360267 do nome do requerente, no prazo de 05 (Cinco) dias, corridos, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 8887824), requerendo a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 8887830.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual a parte autora pretende seja a requerida compelida a realizar a transferência de titularidade da motocicleta indicada na inicial, registrada erroneamente em nome do autor, bem como indenização por danos morais.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da obrigação de fazer da requerida/recorrida, consistente na transferência de titularidade da motocicleta. Apenas o autor apresentou recurso, pleiteando o reconhecimento do dano moral.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito ao dano moral, e, ausente recurso da ré, a falha na prestação do serviço resta comprovada.

Com o devido respeito ao sentenciante, entendo que o fato de o autor ser surpreendido com o registro de veículo desconhecido em seu nome, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Ora, há exposição a riscos e constrangimentos por eventuais infortúnios relacionados ao veículo, que, embora não estivesse em sua posse, estava registrado em seu nome.

Destaca-se, ainda, que a transferência da motocicleta em referência é, inclusive, objeto da obrigação de fazer deferida em sentença e não impugnada pela requerida, sendo certo que, até a presente data, inexistem informações sobre o cumprimento do comando.

No mais, insta salientar que, por se estar diante de uma relação de consumo em que a

fornecedora de produtos e serviços responde objetivamente pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, impõe-se a esta o dever de ressarcir ao consumidor, independentemente de culpa, os danos causados pelo risco do empreendimento.

Portanto, sendo objetiva a responsabilidade da requerida, e estando evidenciados o dano, a conduta e o nexo causal entre ambos, é certo o dever de indenizar.

Em relação ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência, o entendimento de que a fixação do valor deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como o porte econômico das partes, o objetivo de atenuação da ofensa, a atribuição do efeito pedagógico e a estimulação de maior zelo na condução das relações. Assim, no presente caso, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado às particularidades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser remunerado a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)